Tribunal: TJSP
Processo: 2142342-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Vara de Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Processo de pensionistas de policiais militares falecidos por quinquênios e sexta-parte de cinco anos anteriores a mandado de segurança coletivo. Ação de cunho individual que não se enquadra na hipótese de exclusão do artigo 2o, § 1o, I, Lei 12153/2009. Redistribuição para uma das Varas do Juizado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Vara de Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Processo de pensionistas de policiais militares falecidos por quinquênios e sexta-parte de cinco anos anteriores a mandado de segurança coletivo. Ação de cunho individual que não se enquadra na hipótese de exclusão do artigo 2o, § 1o, I, Lei 12153/2009. Redistribuição para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública. Divisão do valor da causa, de sessenta e quatro mil reais, pelas vinte e duas autoras, que resulta em valor inferior a sessenta salários mínimos da data do ajuizamento da ação, em 17 de maio de 2020. Competência do Juizado Especial. É importante a discriminação da competência entre jurisdição comum e Juizado Especial, de forma clara e segura, pelo fato de orientações diversas entre uma e outro gerar interesse das partes em direcionar as suas ações segundo as perspectivas de resultado mais favorável, ao que se contrapõe o princípio do juiz natural. Constituição Federal, artigo 5o, XXXVII e LIII. Esse o motivo da competência atribuída ao Juizado Especial ser em caráter absoluto, justamente para não permitir ao autor escolher entre uma e outra jurisdição. O critério do valor da causa em termos globais, sem dividir pelo número de autores, possibilitaria ajustar o número de autores de modo a escolher entre uma e outra jurisdição, com violação ao princípio do juiz natural. Mas a questão está em determinar qual seja o critério da lei. Sob o ponto de vista da "mens legislatoris" e da interpretação histórica, o veto presidencial à disposição legal que mandava dividir o valor da causa pelo número de autores sugere que isso não deva ser feito. Todavia, do ponto de vista da "mens legis", só cabe considerar o que o texto da lei contém, não o que deixou de conter em razão do veto presidencial, que não chegou a integrar a lei, limitada pelo texto que entrou em vigor.
Nesse sentido, não havendo disposição expressa impondo que não se divida o valor da causa pelo número de litisconsortes, é possível fazê-lo, para harmonizar a lei com o princípio do juiz natural e com a determinação de competência em caráter absoluto, para não permitir à parte ajustar o número facultativo de autores para escolher entre uma e outra jurisdição. Também porque, entre duas interpretações possíveis, deve-se dar preferência à que melhor se ajusta à ordem constitucional. Orientação que acabou sendo estabelecida pela Turma Especial da Seção de Direito Público, no IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000, julgado em 26 de abril de 2019, Tema 17, que só terá efeito vinculante a partir do trânsito em julgado, também em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142342-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EDINÉIA REGINA RAYMUNDO DE SOUZA, NEUZA ALVES DE DEUS, AKIKA
SOUZA ACHNITZ, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LOPES, BERNADETE
APARECIDA RODRIGUES SCHIAVO, CONCEIÇÃO APARECIDA DE OLIVEIRA,
JENI LEITE DO PRADO, DIRCE MARTINS DE AUGUSTO, CLAUDETE SANTOS
PEREIRA, INGRID VERONICA DE BITENCOURT FACCIO, CLAUDIA RAPOSO
RODRIGUES ROQUE, LARIANE PEREIRA DE SOUZA, JULIA CAMPOS DA SILVA,
MARISOL APARECIDA RODRIGUES DE ABREU, CARMEM DE SOUZA ALMEIDA,
GRACIEMA POSSE, DORACI CELESTINO CORREA, HELENA MARIA CARMONA,
MIWACO SETO ACHNITZ, MARIA APARECIDA DE SOUZA, EUNICE DAS NEVES
GUERREIRO e LAIDE SOARES GUEDES, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO
e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142342-05.2020.8.26.0000
2
VOTO No 35443
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2142342-05.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LOPES (E OUTROS)
AGRAVADOS: ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Vara
de Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda
Pública. Processo de pensionistas de policiais militares
falecidos por quinquênios e sexta-parte de cinco anos
anteriores a mandado de segurança coletivo. Ação de
cunho individual que não se enquadra na hipótese de
exclusão do artigo 2o, § 1o, I, Lei 12153/2009.
Redistribuição para uma das Varas do Juizado Especial
da Fazenda Pública. Divisão do valor da causa, de
sessenta e quatro mil reais, pelas vinte e duas autoras,
que resulta em valor inferior a sessenta salários mínimos
da data do ajuizamento da ação, em 17 de maio de
2020. Competência do Juizado Especial. É importante a
discriminação da competência entre jurisdição comum e
Juizado Especial, de forma clara e segura, pelo fato de
orientações diversas entre uma e outro gerar interesse
das partes em direcionar as suas ações segundo as
perspectivas de resultado mais favorável, ao que se
contrapõe o princípio do juiz natural. Constituição
Federal, artigo 5o, XXXVII e LIII. Esse o motivo da
competência atribuída ao Juizado Especial ser em
caráter absoluto, justamente para não permitir ao autor
escolher entre uma e outra jurisdição. O critério do valor
da causa em termos globais, sem dividir pelo número de
autores, possibilitaria ajustar o número de autores de
modo a escolher entre uma e outra jurisdição, com
violação ao princípio do juiz natural. Mas a questão está
em determinar qual seja o critério da lei. Sob o ponto de
vista da “mens legislatoris” e da interpretação histórica, o
veto presidencial à disposição legal que mandava dividir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142342-05.2020.8.26.0000
3
o valor da causa pelo número de autores sugere que isso
não deva ser feito. Todavia, do ponto de vista da “mens
legis”, só cabe considerar o que o texto da lei contém,
não o que deixou de conter em razão do veto
presidencial, que não chegou a integrar a lei, limitada
pelo texto que entrou em vigor.
Nesse sentido, não havendo disposição expressa
impondo que não se divida o valor da causa pelo número
de litisconsortes, é possível fazê-lo, para harmonizar a lei
com o princípio do juiz natural e com a determinação de
competência em caráter absoluto, para não permitir à
parte ajustar o número facultativo de autores para
escolher entre uma e outra jurisdição. Também porque,
entre duas interpretações possíveis, deve-se dar
preferência à que melhor se ajusta à ordem constitucional. Orientação que acabou sendo
estabelecida pela Turma Especial da Seção de Direito
Público, no IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000, julgado
em 26 de abril de 2019, Tema 17, que só terá efeito
vinculante a partir do trânsito em julgado, também em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça. Recurso não provido.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 17 de maio de 2020, pelo eminente magistrado, Doutor Otávio Tioiti
Tokuda, em processo de pensionistas de policiais militares falecidos por quinquênios
e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, de período anterior ao ajuizamento de
mandado de segurança coletivo, registro no 0600593-40.2008.8.26.0053, impetrado
por Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que
declinou da competência para o Juizado Especial pelo fato do valor da causa, por
autor, ser inferior a sessenta salários mínimos, autos originários, fls. 91/92.
Buscam os agravantes que o processo permaneça na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142342-05.2020.8.26.0000
4
Vara da Fazenda Pública, por se tratar de pedido ilíquido, não se justificando prévia
liquidação apenas para fixar o valor da causa, cujo cálculo exige informes a cargo do
requerido; ações coletivas estão excluídas da competência do Juizado Especial; que
deve ser considerado o valor global atribuído, maior que sessenta salários mínimos;
falta de trânsito em julgado no IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000.
Negado efeito suspensivo; recurso respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação individual, em litisconsórcio facultativo,
envolvendo período anterior a mandado de segurança coletivo, este com efeitos
pecuniários somente a partir do seu ajuizamento, o que não exclui a competência
absoluta do Juizado Especial porque sem enquadramento na hipótese de exclusão
para ações coletivas, Lei 12153/2009, artigo 2o, § 1o, I, pois disso não se trata.
Anotamos mudança de entendimento a partir do que foi
discutido e assentado pela Turma Especial de Direito Público no julgamento, em 26
de abril de 2019, do IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000, que a despeito do efeito
vinculante somente a partir do trânsito em julgado representa orientação mais
amadurecida e adequada sobre o tema, além de acompanhar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, é importante a discriminação de competência
entre jurisdição comum e Juizado Especial, de forma clara e segura, pelo fato de
orientações diversas entre uma e outro permitir agasalhar interesse da parte em
direcionar as suas ações segundo as perspectivas de resultado mais favorável, ao
que se contrapõe o princípio do juiz natural, Constituição Federal, artigo 5o, XXXVII e
LIII.
Esse o motivo da competência atribuída ao Juizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142342-05.2020.8.26.0000
5
Especial ser em caráter absoluto, justamente para o autor não poder escolher entre
uma e outra jurisdição.
O critério do valor da causa em termos globais, sem
dividir pelo número de autores, possibilita ajustar o número de autores de modo a
escolher entre uma e outra jurisdição, com violação ao princípio do juiz natural.
Mas a questão está em determinar qual seja o critério da
lei. Sob o ponto vista da “mens legislatoris” e da interpretação histórica, o veto
presidencial à disposição legal que mandava dividir o valor da causa pelo número de
autores sugere que isso não deva ser feito.
Todavia, do ponto de vista da “mens legis”, só cabe
considerar o que o texto da lei contém, não o que deixou de conter em razão do veto
presidencial, que não chegou a integrar a lei, limitada pelo texto que entrou em vigor.
Nesse sentido, não havendo disposição expressa
impondo que não se divida o valor da causa pelo número de litisconsortes, é possível
fazê-lo, para harmonizar a lei com o princípio do juiz natural e com a determinação de
competência em caráter absoluto, para não permitir à parte ajustar o número
facultativo de autores para escolher entre uma jurisdição e outra.
Também porque, entre duas interpretações possíveis,
deve se dar preferência à que melhor se ajusta à ordem constitucional.
Foi nesse sentido a decisão da Turma Especial da Seção
de Direito Público no IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000, julgado em 26 de abril de
2019, Tema 17, que só terá efeito vinculante a partir do trânsito em julgado:
Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor
atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142342-05.2020.8.26.0000
6
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, 'caput' - Lei Federal no
12.153/2009).
Orientação em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que tem o papel de uniformizar interpretação e aplicação
da lei federal:
A jurisprudência do STJ declara a competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública para as demandas cujo valor da causa não
ultrapasse o limite de 60 salários mínimos, o qual deve ser considerado
individualmente para cada autor em litisconsórcio facultativo. AREsp 1479123/SP;
Rel. Min. Mauro Campbell Marques; j. 27-05-2019; DJe 28-05-2019.
O Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência
deste Superior Tribunal, firme no sentido de que, em se tratando de litisconsórcio
ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o
valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda. AgInt no
AREsp 1212994/SP; Rel. Min. Sérgio Kukina; Primeira Turma; j. 20-02-2018; DJe
06-03-2018.
Na hipótese, o valor da causa, de sessenta e quatro mil
reais, fls. 18, dividido pelas vinte e duas autoras, resulta em valor inferior a sessenta
salários mínimos da data do ajuizamento da ação, em 17 de maio de 2020, por isso
se mantendo no limite de alçada da competência absoluta do Juizado Especial.
Mantendo, pois, a determinação de redistribuição para
uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, NEGA-SE provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142342-05.2020.8.26.0000
7
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator